Tribunal: TJES
Processo: 5007501-25.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007501-25.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DO ADUBO S.A
RECORRIDO: LUZINETE DOS SANTOS LEITE
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5007501-25.2023.8.08.0030.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CASA DO ADUBO S.A.

RECORRIDO:
LUZINETE DOS SANTOS LEITE.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR NA SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 743 DO STJ. VALOR REDUZIDO PELO JUÍZO
A QUO
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por CASA DO ADUBO S.A em face da decisão que fixou multa cominatória no valor de R$ 30.360,00 (trinta mil trezentos e sessenta reais) em cumprimento de sentença, após descumprimento prolongado de decisão liminar que determinava a sustação de protesto.

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não houve condenação expressa em astreintes na sentença de mérito; (ii) ocorreu violação aos limites da coisa julgada; (iii) o valor fixado é excessivo e configura enriquecimento sem causa; (iv) a sentença no Juizado Especial deve ser líquida.

3. Em contrapartida, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão.

4.
De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Embora o art. 43 da Lei 9.099/95 admita excepcionalmente tal medida, não se vislumbram os requisitos do
fumus boni juris
e
periculum in mora
, especialmente considerando que o valor já foi significativamente reduzido pelo juízo
a quo
.

5. Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem. A sentença de mérito, em seu dispositivo, expressamente "RATIFICOU a Decisão ID. 28599485", que havia fixado multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da obrigação de sustação do protesto. Nessa esteira, a ratificação expressa da liminar na sentença transforma seu conteúdo em comando definitivo, passível de execução.

6. No presente caso, restou inequivocamente comprovado o descumprimento da ordem liminar por período prolongado de 517 (quinhentos e dezessete) dias, conforme se extrai dos elementos constantes nos autos, justificando plenamente a incidência da multa fixada.

7. No mais, o argumento de desproporcionalidade da multa não merece acolhimento. Isto porque, o valor inicialmente acumulado era de R$ 258.500,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais), tendo o juízo
a quo
reduzido significativamente o montante para R$ 30.360,00 (trinta mil trezentos e sessenta reais), o que corresponde a aproximadamente 60 (sessenta) dias de multa, mostrando-se razoável considerando a natureza coercitiva da medida, a gravidade do descumprimento prolongado e a necessidade de preservação da autoridade das decisões judiciais.

8. A redução já operada pelo Juízo de origem atende aos parâmetros jurisprudenciais de proporcionalidade, evitando tanto o esvaziamento da medida coercitiva quanto o enriquecimento sem causa.

9. Quanto a alegação de ausência de liquidez, não se aplica ao caso, pois a astreinte foi fixada em valor certo por dia, sendo perfeitamente passível de liquidação aritmética, não desnaturando a executividade do título judicial. Destaca-se ainda, que não há violação à coisa julgada, haja vista que a execução das astreintes limita-se a dar efetividade à obrigação já imposta e descumprida, cuja sanção foi expressamente prevista na fase de cognição e ratificada na sentença de mérito.

10. Nesta senda, denota-se que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

11. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)